Tribunal: STF
Processo: Rcl 59261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Tenda S/A, em 19.4.2023, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020977-39.2017.5.04.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Esta a fundamentação do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “(…) A prova das alegações incumbe à parte que as fizer (art. 818 da CLT), incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, a dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, NCPC).



    Ocorre que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Neste contexto, analisa-se a existência da subordinação direta, da pessoalidade, da onerosidade e da não eventualidade, tal como descrito pelos dispositivos consolidados. Indene de dúvidas que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal.



    Diante da tênue linha que separa o serviço prestado mediante salário daquele autônomo, porque em ambos os casos não se pode excluir a pessoalidade e a onerosidade, são os aspectos vinculados à subordinação e à não eventualidade que norteiam o deslinde da questão posta em debate.



    (...)



    Em seu depoimento o preposto da ré refere ‘que o contrato de prestação de serviços foi feito com a Construtora Fraga de propriedade do reclamante; que o contrato era para mão-de-obra de acabamento e fornecimento de material para obras da reclamada; que o reclamante trabalhava com mais 02 ou 03 funcionários da Fraga; que trabalhava com serviço de colocação de cerâmica; que a Fraga recebia ao término da execução da atividade; que a Tenda pagava para a Fraga e a Fraga pagava para os empregados; que a prestação de serviços ocorria de segundas a quinta-feira das 07 às 17 e as sextas-feiras das 07 às 16 horas, sempre com 01 hora para almoço; que o contrato com a Fraga e a reclamada iniciou em 01/10/2014 e findou em 01/10/2015; que antes de 2014 o reclamante não prestou serviços para a reclamada, nem mesmo por diária; que a Fraga utilizava material fornecido por ela mesma pois o objeto do contrato era prestação de serviços e fornecimento de materiais; (...)’



    Assim, admitida a prestação de serviços, inverte-se a carga probatória, passando a ser da ré, a teor do disposto no art. 818 da CLT, c/c art. 373, II, do CPC, o ônus quanto à comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.



    Tal fato, no meu sentir, não acarreta apenas a inversão do onus probandi, mas também a valoração diferenciada dos fatos trazidos à baila, à luz da norma processual trabalhista:



    CLT: Art. 852-D. O juiz dirigirá processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. (grifei)



    Diante disso, e pelo princípio de que o empregador possui a melhor aptidão para a prova, sendo o trabalhador hipossuficiente a parte mais frágil da relação jurídica de direito material, entendo, diante do princípio da continuidade da relação laboral, que a parte demandada não comprovou, como deveria a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC, a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego alegada na inicial, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. (...)



    Por fim, destaco que a testemunha ouvida a convite do autor, Gilmar da Rosa Luiz, informa que ‘prestou serviços para a reclamada de meados de 2013 ao final de 2015, como ajudante; (...); que conheceu o reclamante no Baviera ; que o reclamante também prestava serviços para a Tenda; que quando o depoente iniciou o reclamante já prestava serviços para a reclamada; (...)’.



    No contexto, tem-se que, efetivamente, há provas hábeis no processo a demonstrar que a relação estabelecida entre as partes foi de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º. O autor prestava serviços na construção civil, tal circunstância não exclui a caracterização de vínculo empregatício, mormente quando se verifica a não eventualidade e subordinação jurídica, nos serviços prestados.



    Nesse contexto, dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a existência de relação de emprego, conforme postulado na exordial, determinando o retorno dos autos à origem para a apreciação dos consectários da relação empregatícia, nos limites da inicial (março de 2010 até julho de 2016), destacando que a pretensão de natureza declaratória não se sujeita à prescrição” (fls. 6-10, e-doc. 31).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Os autos voltaram à primeira instância para apreciação dos consectários da relação trabalhista, conforme determinado no acórdão reclamado.



    Em 19.9.2022, o juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados (e-doc. 24). 



    Em 15.3.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deixou de conhecer o recurso ordinário interposto por Construtora Tenda S/A, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego pela preclusão consumativa operada, e, no mérito, negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 28).



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada “reconheceu o vínculo de emprego entre o Sr. Josimar Cardoso de Fraga e a Construtora Tenda S.A., declarando, ainda que implicitamente a nulidade do contrato de prestação de serviços feito com a Construtora Fraga, de propriedade do Sr. Josimar” (fl. 4).



    Alega que “a decisão reclamada considerou ilegal o contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para obras da Tenda, mantido entre a CONSTRUTORA TENDA S.A. e a CONSTRUÇÕES FRAGA LTDA – ME, sob o fundamento de que seria ilícita a contratação de profissional por meio de pessoa jurídica, sem que haja nos autos, qualquer prova de eventual fraude” (sic, fl. 7).



    Sustenta que “o v. acórdão (em sua decisão majoritária) ao considerar a nulidade do contrato de prestação de serviços estabelecida entre a Construtora Tenda S.A. e a Construções Fraga LTDA-ME, pela simples modalidade da prestação de serviços, vai de encontro ao entendimento desta C. Corte Suprema quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 8). 



    Enfatiza que “a interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação de contratos firmados entre as pessoas jurídicas, como no caso em tela” (fl. 9). 



    Requer medida liminar, “para determinar a suspensão da reclamação trabalhista de nº 0020977-39.2017.5.04.0015, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 14).



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo de nº 0020977-39.2017.5.04.0015, para que seja afastado o vínculo de emprego, mantendo-se a legalidade do contrato firmado entre a CONSTRUTORA TENDA S.A. e a CONSTRUÇÕES FRAGA LTDA – ME” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o beneficiário na Reclamação n. 0020977-39.2017.5.04.0015, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No processo de origem, após o julgamento do recurso ordinário pela autoridade reclamada, no qual declarada a existência de vínculo empregatício do beneficiário com a Construtora Tenda S/A, não houve interposição de recurso extraordinário para impugnar a decisão, tendo os autos voltado para a primeira instância apenas para julgamento dos consectários legais. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    7. Na espécie, na sentença proferida no processo da origem, a 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre não reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a Construtora reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “(...) No presente caso, o reclamante traz aos autos cópias de correspondências eletrônicas trocadas entre representante da reclamada e endereço de e-mail denominado construcoesfraga@live.com, este atribuído a ‘Construções Fraga’ e utilizado pelo reclamante, enviadas entre novembro/2014 e fevereiro/2016 (ID. 5d2290c e seguintes). Tais correspondências dizem respeito a encaminhamento de ordens de serviço pela reclamada a ‘Construções Fraga’. 



    A reclamada, por sua vez, traz aos autos cópia de Acordo de Manutenção de Preços Unitários(‘Acordo de Parceria’), firmado entre ela e a empresa Construções Fraga Ltda. - ME, cujo titular é o reclamante (ID. 051811c). O acordo tem por objeto o estabelecimento de preços para os serviços de assistência técnica para obras da reclamada e foi firmado em 01/10/2014.



    Assim, formalmente, a relação havida foi de natureza comercial, entre a reclamada e a empresa de titularidade do reclamante. Diante disso, incumbia ao reclamante o ônus de produzir prova apta a afastar a presunção de validade que acompanha a prova documental e de demonstrar a presença dos elementos que caracterizam a relação de emprego.



    Desse ônus, no entanto, o reclamante não se desincumbiu. (...)



    Não foram encontradas junto à base de dados da Receita Federal declaração de imposto de renda da empresa titularizada pelo reclamante (ID. 6c04984 e ID. 67C5bd3). Ainda, por requerimento da reclamada e determinação do Juízo, o reclamante depositou em Secretaria 32 notas fiscais emitidas pela empresa da qual é titular, Construções Fraga Ltda. -ME, relativas a serviços prestados à reclamada. Chama a atenção que o autor não juntou a integralidade do bloco de notas, mas somente aquelas referentes à reclamada, que totalizam 32 notas fiscais, de um bloco do qual foram emitidas pelo menos 64 notas fiscais. Disso, conclui-se que apenas metade dos serviços prestados pela empresa titularizada pelo reclamante foram prestados em favor da reclamada.



    Assim, o conjunto probatório produzido, inclusive o depoimento do reclamante, é unânime no sentido de que a relação havida entre o autor e a reclamada teve natureza civil, comercial. O reclamante atuou como empresário e, por meio da empresa da qual é o titular, manteve contrato de parceria com a reclamada, bem como prestou serviços para outros clientes, como exposto em relação às notas fiscais juntadas. 



    De toda forma, importa ao presente feito que não foi comprovada a existência de relação de emprego entre as partes. Ao contrário, o próprio reclamante confessou, em seu depoimento pessoal, que inexistia pessoalidade na relação havida, uma vez que o serviço que prestava poderia ser desempenhado tanto por ele próprio quanto por outros profissionais. 



    Ainda, ficou evidente a inexistência de subordinação, uma vez que o reclamante confessou que poderia deixar de comparecer ao trabalho sem sofrer qualquer punição, bem como que era ele próprio quem definia a agenda de execução dos serviços contratados pela reclamada. 



    Portanto, indefiro o pedido de reconhecimento da relação de emprego e, consequentemente, de anotação da CTPS e de deferimento dos demais direitos postulados, decorrentes do vínculo de emprego verificado inexistente” (fls. 4-8, e-doc. 19).



    Ao julgar o recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista e reconhecer seu vínculo de emprego com a Construtora Tenda S/A, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região limitou-se a consignar, no voto condutor do acórdão, a ausência de provas da inexistência da relação empregatícia. 



    O Tribunal Regional declarou o vínculo de emprego com a Construtora reclamante, concluindo que “admitida a prestação de serviços, inverte-se a carga probatória” e que “a parte demandada não comprovou, (...) a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego alegada na inicial, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT” (fls. 8-9, e-doc. 31).



    8. A autoridade reclamada omitiu-se quanto à relação havida entre a Construtora Tenda S/A e a Construtora Fraga Ltda-ME, de propriedade do beneficiário, mesmo com a apresentação do contrato firmado entre as empresas (fl. 2, e-doc. 16) e de outras provas acostadas aos autos, como os e-mails de abertura de ordens de serviço e o bloco de notas fiscais requisitado à Construtora Fraga, na integralidade, pelo juiz de primeira instância e apresentado pela metade, a demonstrar que o beneficiário prestava serviços a outros clientes por meio daquela pessoa jurídica. 



    Ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a Construtora Tenda S/A por ausência de provas em sentido contrário, a autoridade reclamada não se manifestou explicitamente sobre a relação contratual de prestação de serviço estabelecida entre a empresa de propriedade do beneficiário e a Construtora reclamante. Assim procedendo, a autoridade reclamada descumpriu, de forma oblíqua, o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados na presente reclamação, tornando inválida a terceirização da prestação dos serviços pactuada pelas partes.



    O acórdão reclamado desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, por exemplo: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora